Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700061-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: UARACY PEDREIRA LOBO, ASSOCIACAO EXPLORER - ASSOCIACAO DE BENEF. E ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB. CIVIS MILITARES E PROF. AUTONOMOS Despacho A intimação para regularizar a representação processual do apelado (ID no 12990862) não foi atendida (ID no 13963435). Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 12971193, formulado pela apelante, pois exaurida a competência deste Tribunal após o julgamento do recurso de apelação (ID no 11365097). Eventuais questionamentos, se o caso, deverão ser formulados em sede de cumprimento de sentença, na Primeira Instância. Oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro